Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-84.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRAS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL NÃO RECONHECIDA – FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO IMPUGNADA – ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ATACADÃO REJEITADA.
2. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus clientes em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito.
3. Além da responsabilidade objetiva do fornecedor nas relações de consumo, é dever do comerciante, com quem a instituição financeira forma cadeia de fornecimento de serviço, proceder à identificação do comprador que se apresenta com cartão de crédito, medida mais do que suficiente para se evitarem as fraudes na compra mediante o uso de cartão de crédito de outrem.
4. Na origem, o autor relatou que quando do recebimento de sua fatura do cartão de crédito com vencimento em 11/01/2020, foi surpreendido com o lançamento de compra realizada em 29/11/2019 no valor de R$ 1.729,88 sob a rubrica UND TAGUATINGA, ÁGUAS CLARAS (ID Num. 24975078). Diante disso, registrou reclamação no Procon, tendo a requerida afirmado que a compra foi realizada presencialmente com inserção da senha. O autor não efetuou o pagamento da referida fatura e seu nome foi inserido no cadastro de inadimplentes. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexistência do débito e condenou as requeridas a retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e a pagar R$ 3.000,00 por danos morais.
5. No caso em análise, o banco não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito impedem a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. De outro lado, é fato notório a dispensar provas que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos. À vista disso, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ao oferecer a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as compras foram feitas pelo consumidor, limitando-se a sustentar ter sido a compra realizada presencialmente com inserção de senha, sem nenhum elemento de prova a ratificar o alegado. Nesse sentido processo de minha relatoria em caso semelhante: Acórdão 1206534, 07013445920178070017, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019.
6. É certo que o atacadista, onde a compra impugnada foi realizada, tem câmeras de vigilância em seu interior, sendo que as imagens contendo o momento da compra poderiam ter sido juntadas aos autos a fim de comprovar a eventual venda dos produtos ao autor.
7. O nome do autor foi inscrito no cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento da fatura onde consta a quantia em discussão. Contudo, ele poderia ter efetuado o pagamento dos valores incontroversos, mas não o fez. Dessa maneira, a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes se mostra legítima.
8. Por conseguinte, revelando-se acertada a inscrição, o fundamento para a indenização por dano moral in re ipsa não subsiste. Por outro lado, é incontroversa a falha na prestação do serviço, mas ainda assim o autor não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os tributos da personalidade, porquanto o fato narrado, embora inoportuno e desgastante, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
9. Portanto, deve ser suprimida a condenação por danos morais, assim como a determinação para retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e decotar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a determinação para exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.
11. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.